Tribunal: TJES
Processo: 5000156-93.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000156-93.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO: LICIA JUBINI ZOBOLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SINISTRO. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CULPA DA APELADA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por ALFA SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, no qual requereu a condenação de LÍCIA JUBINI ZOBOLI ao pagamento de R$ 27.800,86 (vinte e sete mil oitocentos reais e oitenta e seis centavos), valor decorrente de indenização paga a segurado subtraída da venda do salvado, em razão de sinistro de trânsito supostamente provocado pela Apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade ativa para a cobrança regressiva, o que está ligado à comprovação da vigência do contrato de seguro na data do sinistro; (ii) estabelecer se houve a comprovação do efetivo pagamento da indenização ao segurado; (iii) determinar se a responsabilidade civil subjetiva da Apelada restou configurada pela sua conduta culposa no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve comprovação cabal da vigência da apólice na data do sinistro, que ocorreu em 02/12/2014, tendo em vista que a própria Apelante apresentou tela do sistema interno indicando o início da vigência em 03/12/2014.

A tese recursal de renovação e cobertura ininterrupta não encontra respaldo probatório robusto nos autos, conforme exigência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete, ou, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, de acordo com o art. 758 do Código Civil.

As telas de sistema interno de gestão, anexadas pela Apelante, constituem prova unilateral e insuficiente para infirmar a data expressa de início de vigência contida na apólice.

Inexistindo prova da vigência da apólice na data do sinistro, o pagamento da indenização ao segurado, ainda que devidamente demonstrado, o que não fora, não transfere ao suposto causador do dano a obrigação de ressarcir prejuízo que, contratualmente, não estava coberto pela seguradora no momento do evento danoso, não havendo que se falar em sub-rogação da Apelante nos direitos de seu segurado perante o suposto causador do dano, faltando-lhe legitimidade ativa para a cobrança regressiva.

O boletim de ocorrência que apenas consigna declarações unilaterais das partes envolvidas não gera presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos narrados e assume a natureza de mera declaração unilateral, insuficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da Apelada, mormente diante da ausência de qualquer outro elemento de prova que comprove a dinâmica do acidente e o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura a sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, quando não comprovada a vigência da apólice na data do sinistro, o que acarreta a ausência de legitimidade ativa para a ação regressiva de ressarcimento de danos.

O boletim de ocorrência que apenas registra declarações unilaterais dos envolvidos não goza de presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos narrados e é insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa do terceiro causador do dano em ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 758 e 786; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I; Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000156-93.2022.8.08.0013

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A

APELADA: LÍCIA JUBINI ZOBOLI

JUIZ DE DIREITO: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ALFA SEGURADORA S.A
em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em que requereu a condenação de
LÍCIA JUBINI ZOBOLI
ao pagamento da quantia de R$ 27.800,86 (vinte e sete mil oitocentos reais e oitenta e seis centavos), em razão de um sinistro supostamente provocado pela ré contra seu segurado.

Em suas razões,
ALFA SEGURADORA S.A
pugna pela reforma da sentença, condenando a Apelada nos termos da exordial, pelos seguintes argumentos: (i) apesar de o sinistro ter ocorrido um dia antes do início formal da vigência da nova apólice, o contrato era de renovação com cobertura ininterrupta, o que, somado à comprovação do pagamento da indenização ao segurado, lhe confere a sub-rogação legal para buscar o ressarcimento regressivo contra o terceiro causador do dano; (ii) subsidiariamente, ainda que inexistisse cobertura para o evento danoso em questão, a condenação é medida adequada em razão da ocorrência de sub-rogação convencional; (iii) e, por fim, por restar configurada a responsabilidade civil subjetiva da ora Apelada.

A Apelada,
LÍCIA JUBINI ZOBOLI
, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento das razões, no sentido de manter inalterada a sentença proferida, em razão da ausência de contrato de seguro vigente na data do fato, bem como pela inexistência de culpa da Apelada pelo acidente ocorrido. Subsidiariamente, que ao menos seja reconhecida a culpa concorrente dos envolvidos para a ocorrência do sinistro.

Pois bem.

Não foram suscitadas questões preliminares, passo à análise do mérito.

–
MÉRITO -

Denota-se que o caso gravita entorno da ocorrência de um acidente de trânsito entre a Apelada e um segurado da empresa Apelante.

Segundo afirma a Seguradora, a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais foi proposta em razão de um sinistro ocorrido em 02/12/2014. A Autora narra que firmou contrato de seguro (apólice n° 1394711) com seu segurado, Manoel Nolasco da Vitoria, garantindo seu veículo (marca Chevrolet, modelo Cobalt, placa ODQ-7556).

Declara que o acidente ocorreu quando o veículo segurado, conduzido por Sandra Martins Marcelino e transitando regularmente, teve sua trajetória interceptada pelo automóvel Hyndai, modelo i30, placa KYT-6640, conduzido pela Apelada. Alega que a Ré agiu com negligência e imprudência ao cruzar uma via preferencial desrespeitando a placa de "PARE", o que resultou na colisão inicial entre seu veículo com um terceiro automóvel da marca Chevrolet, sendo que este foi projetado contra o veículo segurado.

Constatada a perda total do veículo segurado e configurada a responsabilidade contratual da seguradora, a Autora efetuou o pagamento de indenização ao segurado no valor de R$ 43.353,97 (quarenta e três mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Buscando minimizar o prejuízo, a Apelante alienou o salvado por R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, a Autora, sustentando estar sub-rogada nos direitos do segurado, pleiteou o ressarcimento da diferença do prejuízo efetivamente suportado, que corresponde a R$ 27.800,86 (vinte e sete mil oitocentos reais e oitenta e seis centavos), valor este decorrente da indenização paga subtraída do valor obtido com a venda do salvado.

O magistrado, ao analisar o caso narrado, julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando sua decisão no fato de que não restou comprovado que a seguradora possui o direito de se sub-rogar no ressarcimento de valores que empregou para pagamento dos danos do veículo segurado, considerando que o contrato de seguro juntado aos autos possuí vigência compreendida entre 03/12/2014 até 18/10/2015, ou seja, data posterior ao sinistro.

Pois bem.

Impõe-se, de plano, consignar que a controvérsia do caso se pauta na verificação da legitimidade da Apelante para propor a presente ação regressiva, o que está intrinsecamente ligado à vigência do contrato de seguro na data da ocorrência do sinistro.

É fato incontroverso que o instituto da sub-rogação legal previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal (STF) confere à seguradora o direito de reaver do causador do dano os valores efetivamente pagos ao segurado.

Todavia, a validade e a eficácia desse direito pressupõem a existência de uma obrigação contratual válida e vigente entre a seguradora e o segurado no momento em que o risco se materializou.

Com efeito, a documentação anexada aos autos revela que o acidente de trânsito ocorreu em
02/
12/
2014
. Em contrapartida, a própria Apelante apresenta uma imagem da tela do seu sistema interno em que indica o início da vigência da apólice apenas em
03/
12/
2014
.

A tese recursal de que o contrato se tratava de uma “Renovação” e que a cobertura se manteve sem interrupção não encontra respaldo probatório nos autos, nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico para comprovar o fato constitutivo do direito autoral (artigo 373, I, do CPC), pois nada há que permita extrair a tal conclusão.

Como bem asseverado pelo Juízo
a quo
, o contrato de seguro se aperfeiçoa com a proposta e o consentimento recíproco. O argumento da Apelante de que havia uma proposta vinculando as partes em data anterior à vigência formal da apólice é uma alegação que demanda prova, notadamente diante da regra expressa do art. 758 do Código Civil, que estabelece: “
O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.
”

A Apelante se limitou a anexar aos autos telas de seu sistema interno de gestão, classificando o negócio como “Renovação”. Tais imagens constituem prova unilateral, insuficiente para, por si só, infirmar a data expressa de início de vigência contida na apólice e afastar a conclusão de que o sinistro ocorreu na vigência do contrato.

Não foi apresentado o bilhete, a proposta assinada ou qualquer outro documento que comprovasse a aceitação do risco e a eficácia da garantia para a data exata de 02/12/2014, antes do início da nova vigência.

Há de se consignar a absoluta ausência de dificuldade de a Seguradora colacionar o aludido contrato de seguro precedente.

Embora o pagamento da indenização ao segurado demonstre a boa-fé da seguradora, tal ato não convalida, isoladamente, o direito regressivo contra terceiro.

Adicionalmente, a Apelante não comprovou de maneira adequada sequer o efetivo pagamento, limitando-se a anexar outra tela de seu sistema interno com a informação do valor indenizado, na quantia de R$43.353,97 (quarenta e três mil e trezentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos).

De todo modo, não comprovada a vigência da apólice na data do sinistro, o referido pagamento, ainda que fosse devidamente demonstrado, não tem o condão de transferir ao eventual causador do dano a obrigação de ressarcir um prejuízo que, contratualmente, não estava coberto pela seguradora no momento do evento danoso.

Dessa forma, inexistindo prova cabal da vigência da apólice na data do sinistro e do efetivo pagamento da indenização ao segurado, não há que se falar em sub-rogação da Apelante nos direitos de seu segurado perante o suposto causador do dano, faltando-lhe, portanto, a necessária legitimidade ativa para a cobrança regressiva.

Não obstante toda essa realidade, ressalta-se que, ainda que houvesse prova da vigência do contrato de apólice do veículo segurado à época do sinistro, em se tratando de ação regressiva, a seguradora, apesar de sub-rogar-se nos direitos do segurado (art. 786 do CC/02 e Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal), não se exime do dever de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil, a saber: a conduta culposa da Ré, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso vertente, é inequívoca a comprovação do acidente e dos danos aos veículos envolvidos, entretanto, não restou comprovado quem, de fato, deu causa à dinâmica dos fatos.

Nesse sentido, em relação à culpa, cabe ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme já mencionado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Após exame dos autos, verifica-se que a Apelante fundamenta sua pretensão, essencialmente, no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (ff. 29/32), que apenas possuí declarações unilaterais das partes envolvidas no acidente, incluindo a versão apresentada pela Requerida.

É cediço que o boletim de ocorrência, enquanto documento público, goza de presunção de veracidade. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e se limita aos fatos que o agente público presenciou e atestou. Quando o documento apenas registra as declarações unilaterais dos envolvidos, como no caso dos autos, ele não gera, por si só, a presunção de veracidade dos fatos narrados. Assume, em verdade, a natureza de mera declaração unilateral, que deve ser corroborada por outros elementos de prova para que possa sustentar um decreto condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre o tema, firmando o entendimento de que o boletim de ocorrência que apenas consigna as declarações unilaterais dos interessados não goza de presunção
juris tantum
de veracidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica.
Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

No caso concreto, o documento em questão foi confeccionado por autoridade policial, com base exclusiva nas informações fornecidas pelas pessoas envolvidas, uma vez que não havia a presença de autoridade policial no local do acidente que o presenciou para constatar a veracidade da dinâmica descrita.

Logo, é insuficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da Apelada, notadamente quando não encontra-se aliado a qualquer outro documento que revele o requisito do nexo causal.

Portanto, o fato concreto é que, a Apelante não trouxe aos autos qualquer outro elemento de prova que pudesse comprovar à narrativa contida na exordial.

Durante a instrução probatória, foram ouvidas a testemunha ocular Naara e a Requerida Lícia, porém suas declarações não confirmam os fatos da narrativa autoral.

A testemunha Naara narrou não se recordar da presença de uma placa de “PARE” no logradouro em que estava inicialmente o carro da Requerida, bem como declarou que os outros veículos envolvidos no acidente pareciam estar em alta velocidade, acima do permitido para transitar na via em que ocorreu o sinistro em razão do forte impacto sentido. Além disso, narrou que a Apelada parou seu veículo e a via que cortava era movimentada e, no momento em que entrou na via, um carro veio muito rápido e acabou colidindo no carro dela.

A Requerida, na oportunidade, ao narrar a dinâmica dos fatos, declarou que estava com Naara e, apesar de não se recordar da placa de “PARE”, parou seu veículo e não visualizou veículos nas vias, de modo que se direcionou para a rua do acidente, momento em que os dois carros surgiram em alta velocidade e um deles colidiu com o seu automóvel.

Ademais, as fotografias anexadas (ff. 115/117) pela Apelada em sede de contestação, retratam apenas os danos nos veículos, incluindo o segurado, sendo insuficientes a determinar o nexo causal com a conduta da Requerida.

Portanto, a Apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de provar que a Requerida efetivamente agiu com culpa e deu causa à colisão, não restando configurando a responsabilidade civil subjetiva na situação exposta.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,

CONHEÇO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a

ALFA SEGURADORA S.
A

para
manter os termos da
sentença.

Diante da sucumbência recursal da empresa
Apelante
e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e a razoável complexidade da matéria, impõe-se majorar
em 2%
(
dois
por cento),
passando de 10%(dez por cento) para 12% (doze por cento)
do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.